Tribunal: TJDFT
Processo: 0736297-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Para se configurar a situação processual de fraude à execução, a alienação de veículo do devedor, durante tramitação de ação capaz de reduzi-lo à insolvência, deve estar conjugada com a demonstração de má-fé do terceiro adquirente.
2. O reconhecimento da má-fé do adquirente – alheio ao processo de execução – ao contrário da boa-fé que se presume, deve ser devidamente comprovada nos autos.
3. Não havendo prova do conluio existente entre as partes para fraudar a execução, incabível o reconhecimento de fraude à execução.
4. A penalidade de multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente se aplica ao devedor/executado, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
5. Recurso conhecido e não provido.